Tribunal: STF
Processo: HC 247746
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de João Vitor Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. HISTÓRICO INFRACIONAL DO PACIENTE COM RAZOÁVEL PROXIMIDADE TEMPORAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MANTUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E DA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUANTUM DA PENA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    2. Ao compulsar os auto, verifico que o entendimento firmado pela Corte paulista está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, Relator para Acórdão Ministra LAUTITA VAZ, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).



    3. Na espécie, o histórico infracional do paciente, com registros por tráfico ilícito de drogas, com infrações praticadas no ano de 2022, denotam sua dedicação a atividades criminosas, dada a proximidade temporal entre tais atos e o novo delito em questão, datado de 14 de abril de 2023, a evidenciar que ele se dedica à prática de atividades criminosas, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. 



    4. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    5. Inalterado o montante da sanção em 5 anos de reclusão, e a quantidade de entorpecente apreendido não denotar elevada gravidade concreta – 5,21g de cocaína (e-STJ, fl. 75) –, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e do art. 44, I, ambos do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 937.373 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, o impetrante requer, em síntese:



     a) se reconheça a aplicabilidade da causa de redução de pena do §4°, do art. 33 e, uma vez redimensionada a pena, b) que seja fixado o regime inicial aberto, e, por fim, c) que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes todos os requisitos para tanto, como tendem a assim se consolidar. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, verifico que razão assiste ao impetrante.



    Da análise dos autos, observo que o tribunal de origem, ao realizar a dosimetria da pena, assim fundamentou (com meus grifos):



    3ª Fase. O MM. Juízo sentenciante, escorreitamente, deixou de reconhecer o redutor de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, assim justificando: 



    “(...) Na terceira fase, cabe apreciar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Nesse aspecto, embora o réu seja tecnicamente primário, ostenta antecedente infracional relacionado ao tráfico de drogas, circunstância elucidativa de seu constante envolvimento com comércio ilícito de entorpecentes, desde o período de menoridade. 



    Foi condenado ao cumprimento de medida sócio-educativa em período próximo ao alcance da maioridade penal, o que demonstra vínculo intenso com a traficância desde longa data. Sob esse aspecto, importa mencionar os autos n. 1501027-85.2022.8.26.0320, onde foi condenado, por sentença proferida nesta vara (que acumula jurisdição menorista) em 13 de junho de 2022, a medida socioeducativa de semiliberdade, constatando-se, sem qualquer dúvida, o envolvimento profundo e permanente do acusado com a criminalidade organizada, e ainda que seja jovem e primário, absolutamente inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, até porque, diante do quadro apresentado, qualquer redução da reprimenda, ou aplicação de pena alternativa, seriam absolutamente inúteis, pois já foram promovidas inúmeras tentativas de correção dos desvios de conduta pela via pedagógica, sem qualquer êxito. (...) 



    Assim, não fazendo o acusado jus ao benefício da redução de pena, resta-lhe a pena mínima prevista na cabeça do tipo penal, de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa” (pág. 172/173). 



    [...]



    No caso sub judice, como já consignado, o apelante se mostrou profundamente envolvido nesse comércio espúrio, uma vez que ostentava registros por ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (processos nº 1501027-85.2022.8.26.0320 e 1500559-24.2022.8.26.0320 3ª Vara Criminal do Foro de Limeira). 



    Com isso, pende em seu desfavor as passagens pelo envolvimento em ato infracional antes de atingir a maioridade, o que, somado à sua detenção em notório ponto de venda de drogas, enquanto fornecia a um terceiro porções de cocaína, impediam a aplicação da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, diante dos elementos concretos demonstrando sua dedicação à atividade criminosa, notadamente à narcotraficância. (grifei)



    Como se vê, o único fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi a existência de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado pelo ora paciente, entendimento esse que, como bem anotou a parte impetrante, destoa da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, configurando-se, dessa forma, manifesta ilegalidade. 



    Ainda, a mera menção ao fato de que foi preso em flagrante em ponto de venda de drogas se refere a própria condenação aqui tratada, não possuindo o condão de comprovar dedicação a atividades criminosas.



    Cabe citar, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado.



    [...]



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 210.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, da minha Relatoria)



    Ressalto, ademais, que a apreensão de pequena quantidade de droga — no caso, 5,21 gramas de cocaína — sequer constituiria fundamento idôneo para, por si só, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; HC 190.492 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski; HC 193.223 AgRg, ministro redator Gilmar Mendes; HC 186.909 AgRg, ministro Edson Fachin):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] PEQUENA QUANTIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    [...]



    2. Quantidade de drogas (23g) não é elevada e os argumentos das circunstâncias do crime se mostram insuficientes a demonstrar a dedicação de atividades delitivas.



    3. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a decisão do Juízo singular.



    (HC 147.210 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, concedo a  ordem  de habeas corpus para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500282-57.2023.8.26.0551) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente